Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. USO DA FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Revela-se desarrazoado o pedido de realização imediata da pesquisa de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, de modo automaticamente reiterado quando, no caso em apreço, se verifica que houve o deferimento da pesquisa pelo modo usual, isto é, sem o uso da ferramenta de repetição automática, cuja utilização restou condicionada a eventual resultado insatisfatório da diligência anterior autorizada.
2. Inexistindo, até o momento da análise do mérito recursal, informações sobre o resultado obtido na pesquisa SISBAJUD realizada pelo modo convencional, sem o uso da ferramenta “teimosinha”, revela-se desnecessário o pleito da Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e não provido.